Tribunal: TJDFT
Processo: 0700639-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESES LEGAIS. CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo de Instrumento interposto pelo credor contra a decisão proferida em procedimento de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.
3. O artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal:, in verbis: “O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis”.
4. Para obtenção da liminar pretendida, faz-se necessário a demonstração de erro de procedimento da decisão monocrática pela ausência da probabilidade do direito, ou ponderação do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
5. A Disregard Doctrine é recurso jurídico excepcional previsto contra a utilização das sociedades para consecução de fins atípicos, egoísticos ou para alcançar escopo ilícito. O artigo 50 do Código Civil preconiza a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em casos de abuso por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a desconsideração da personalidade empresarial em casos de ato ilícito, violação dos estatutos da empresa, falência, insolvência ou encerramento das atividades provocadas por má administração.
6. Todavia, o parágrafo quinto do mesmo artigo afirma que, em caso de prejuízo causado ao consumidor, sempre será possível a desconsideração, para ressarcir o dano. O texto legal é fundamentação suficiente para descortinar o véu da pessoa jurídica, sem a necessidade de indicar fatos característicos de excesso de mandato, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. É a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, reconhecida pelo STJ no julgamento que envolveu o desabamento do Osasco Plazza Shopping, em São Paulo,
7. A falta ou a dificuldade de localização de bens penhoráveis da sociedade empresarial ou da EIRELI, por si só, justifica a relativização da limitação da responsabilidade individual ou a separação do patrimônio das pessoas físicas que a constituem, quando o credor for consumidor.
8. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para determinar que a execução recaia, também, sobre o patrimônio do titular da EIRELI.
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
10. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.